Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707945-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLENISON DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: EDNEIA FERREIRA DE MOURA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Klenison de Oliveira Melo contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em cumprimento de sentença (autos no 0706519-23.2020.8.07.0019), acolheu a impugnação à penhora (ID no 115980589, págs. 1-3). 2. Em suas razões, em suma, o agravante defende que a decisão recorrida teria afrontado a coisa julgada, pois modifica o dispositivo da sentença prolatada na ação de conhecimento que extinguiu o feito pelo pagamento (CPC, art. 924, inciso II). 3. Argumenta que o valor dos honorários advocatícios deve observar o percentual de 10% (dez por cento) sobre R$ 48.644,67, conforme determinado na sentença de ID no 79182530, que não deve ser modificada. Como consequência, sustenta que não haveria razão para o acolhimento da impugnação, devendo a sentença ser mantida. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão e, no mérito, a sua reforma para que a sentença seja mantida em sua integralidade. 5. Preparo (ID no 33522013 e no 33522014). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Conforme destacado na decisão recorrida, o título judicial objeto do cumprimento de sentença condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação e a requerente a 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré. 10. A sentença ainda esclareceu que o proveito econômico é a diferença entre o que foi pedido na petição inicial e o que a ré efetivamente pagou. Como consequência, constata-se que os cálculos elaborados pelo agravante na origem não observaram o referido comando judicial. 11. O valor atribuído à causa na ação de conhecimento foi estabelecido em conformidade com o art. 58, inciso III da Lei no 8.245/90 e CPC art. 292, inciso VI, ou seja, a quantia correspondente ao aluguel mensal pelo período de 12 meses, acrescido das despesas acessórias da locação. 12. Por essa razão, não pode ser considerado a título de proveito econômico possível para a hipótese de procedência integral dos pedidos da autora, agravada, como o agravante defende. O pedido de lucros cessantes foi julgado procedente e a cliente do agravante foi condenada ao pagamento do aluguel e do imposto atrasado no mês de julho/2019 (ID no 79182530). 13. Os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao agravante devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela sua cliente, compreendendo a diferença entre o que a agravada cobrou (lucros cessantes, acessórios da locação e aluguéis atrasados) e aquilo efetivamente pago. 14. Desse modo, constata-se que a decisão recorrida considerou adequadamente as disposições constantes no título judicial, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 15. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 16 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO